Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA AO GENITOR. SUSPENSÃO DE VISITAS. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. ALTERAÇÃO DOS ASPECTOS DA GUARDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisões proferidas na ação de guarda, cumulada com regulamentação de tempo de convivência paterno e materno. 1.1. A primeira decisão deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, fixando em favor do agravado a guarda provisória do menor, assegurando à genitora, ora agravante, o direito de visitas em finais de semana quinzenais. 1.2. Já a segunda decisão recorrida deferiu o pedido de suspensão temporária das visitas maternas, realizadas de forma quinzenal, em razão da COVID-19. 1.3. A recorrente pede a concessão da tutela de urgência, para que a guarda seja novamente revertida em seu favor ou, subsidiariamente, seja retomado seu direito de visitas ao menor.
2. Na manifestação do Conselho Tutelar, há indícios de que a genitora não atuava de forma diligente nos cuidados com alimentação e higiene pessoal dos filhos. 2.1. Além disso, consta nos autos a Ocorrência Policial 6.338/2019, na qual a então declarante narra que a ora agravante usa drogas na presença dos três filhos menores; que os deixa usar roupas sujas, passar necessidades alimentares e estarem desnutridos, pois usa o dinheiro para manter o vício; que os deixa muitos dias sem comparecer à escola sem motivo, o que tem atrapalhado o aprendizado; que passa muitos dias fora de casa e os deixa na casa de vizinhos.
3. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que fixou a guarda exclusiva paterna, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido quem melhor pode exercer o mister da guarda. Tudo isso, em nome do princípio do melhor interesse da criança, que deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade. 3.1. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.
4. Jurisprudência: “(...) A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. 3. Inexistindo nos autos prova dos fatos alegados pela agravante, deve prevalecer, ao menos por ora, a guarda e o regime de visitação anteriormente fixados. 4. Diante da falta de elementos capazes de demonstrar a plausibilidade das alegações da agravante, ao menos em sede de exame perfunctório, verifica-se não demonstrada a probabilidade do direito, sendo incabível, assim, a concessão da tutela de urgência pretendida. (...)” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020).
5. O artigo 1.586 do Código Civil autoriza ao juiz a alteração de aspectos da guarda em nome do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, sendo necessária a ponderação ente a importância do convívio familiar com exposição do menor ao risco de contaminação. 5.1. Apesar de não ser ideal a suspensão da convivência materna, considerando o interesse existencial do menor, é prudente neste momento observar orientações das autoridades sanitárias de distanciamento social exigido pela pandemia do novo Coronavírus. 5.1. Tal entendimento coaduna-se com a recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA4).
6. Recurso improvido.